Tribunal: TJMT
Processo: 1078275-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1078275-86.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: EIFRAIN BERBET
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL EXPRESSA. TEMA 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AOS DESCONTOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor temporário da área da educação para condenar o ente público ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, relativas aos períodos aquisitivos de 2023 e 2024, com dedução dos valores eventualmente já pagos, incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária e atualização na forma fixada no decisum. O recorrente argui preliminar de suspensão do feito em razão de pedido de uniformização e, no mérito, sustenta a inexistência do direito às verbas pleiteadas por ausência de efeito automático da contratação temporária e por alegada falta de autorização suficiente na legislação municipal, reiterando, subsidiariamente, a necessidade de observância dos descontos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 1001090-57.2024.8.11.9005; (ii) estabelecer se servidor temporário da educação do Município de Cuiabá faz jus a férias proporcionais acrescidas do terço constitucional quando há previsão legal municipal expressa; (iii) determinar se há interesse recursal do ente público quanto ao pedido subsidiário de incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O incidente de uniformização invocado pelo recorrente versa sobre a validade de novas contratações temporárias e sobre eventual extrapolação do prazo legal, enquanto o caso concreto discute apenas o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional com fundamento em previsão legal municipal expressa, o que afasta a suspensão do feito.
4. O Tema 551 do Supremo Tribunal Federal estabelece que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo quando houver expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária.
5. O art. 10 da Lei Municipal no 4.424/2003 assegura aos contratados temporários férias remuneradas inclusive com um terço de abono, décimo terceiro e vale-transporte, o que enquadra a hipótese na exceção firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
6. O art. 49 da Lei Complementar Municipal no 220/2010, especialmente em seu parágrafo único, estende aos servidores temporários da educação o direito ao adicional de férias, sem impor condicionante adicional apta a afastar a incidência da verba.
7. A natureza temporária do vínculo não afasta, por si só, o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional quando o próprio ente federativo edita norma específica em sentido favorável ao servidor, no exercício de sua competência legislativa.
8. A controvérsia sobre eventual validade ou nulidade da contratação temporária não interfere no deslinde da causa, porque a sentença se funda exclusivamente em previsão legal expressa, fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado.
9. A interpretação restritiva defendida pelo recorrente quanto à necessidade de ato normativo específico para enquadramento da faixa salarial esvazia indevidamente a legislação municipal e contraria a diretriz do Tema 551, devendo prevalecer interpretação sistemática favorável à eficácia das normas locais que asseguram a verba.
10. A Constituição Federal assegura férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, e a legislação municipal estende expressamente esse direito social fundamental aos contratados temporários da educação.
11. Não há interesse recursal quanto ao pedido subsidiário de incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária, porque a própria sentença já determinou a observância dos descontos legais sobre a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A suspensão do processo não se justifica quando o incidente de uniformização trata da validade da contratação temporária e a causa concreta discute apenas verba fundada em previsão legal municipal expressa. 2. Servidor temporário da educação faz jus a férias proporcionais acrescidas do terço constitucional quando a legislação municipal assegura expressamente essa verba, nos termos da exceção prevista no Tema 551 do STF. 3. A discussão sobre nulidade ou desvirtuamento da contratação é irrelevante quando a condenação se apoia em fundamento autônomo consistente em expressa previsão legal local. 4. Falta interesse recursal quanto à incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária quando a sentença já determina a observância dos descontos legais.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; Lei Municipal no 4.424/2003, art. 10; Lei Complementar Municipal no 220/2010, art. 49 e parágrafo único; Lei no 9.099/95, art. 55; CNGC, art. 236.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.066.677/MG, Tema 551 da repercussão geral; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1031225-64.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 16.09.2025, pub. DJE 27.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078275-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), EIFRAIN BERBET - CPF: 387.872.539-68 (RECORRIDO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026